Tribunal: STF
Processo: ARE 1222762
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de remessa pelo tribunal de origem, eDOC 197, informando o protocolo de petição n.º 247272/2019 em 08/10/2019, denominada de embargos de declaração, e-DOC 196, pela qual a recorrente se insurge contra o despacho de devolução para Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, arguindo existência de erro material e aduzindo, in verbis, que:
    “No Leading Case RE nº 1.093.605 do Tema 997, citado por Vossa Excelência no despacho ora embargado, decidiu-se pela inexistência de repercussão geral em Recurso Extraordinário no qual se discutia a legitimidade de entidade sindical para o recebimento de contribuição sindical patronal, após desmembramento para formação de entidade específica da categoria econômica. Ocorre que não é este o caso dos presentes autos, nos quais visa a embargante em seu Agravo em Recurso Extraordinário demonstrar violação direta dos artigos 8º, I e III 149, 150, IIe § 6º da Constituição Federal no que tange à decisão que desobriga empresas holdings não empregadoras, de recolherem a contribuição sindical.”
    O acórdão recorrido restou assim ementado:
    CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL. EMPRESA SEM EMPREGADOS. Com fulcro no art. 580, III da CLT, reputa-se que apenas as empresas que possuem empregados em seus quadros têm a obrigatoriedade de recolher a contribuição sindical patronal, e não todas as empresas integrantes de determinada categoria econômica. 
    Decido.
    Considerando a existência de erro material no despacho de aplicação do tema 997 da sistemática de repercussão geral, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões dos embargos de declaratórios.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem firmou convicção quanto à improcedência do pleito para obrigar as empresas sem empregados a efetuarem obrigatoriamente contribuição sindical patronal de acordo com o que preceitua o artigo 580, inciso III, da Consolidação das Leis Trabalhistas.
    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, o óbice da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal.
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente